Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DE NOTAS PROMISSÓRIAS PARA O TRATAMENTO EM CLÍNICA MÉDICA EM VIRTUDE DE HAVER O CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ATO ILÍCITO EM AÇÃO ANTERIOR. OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DIANTE DA SUSPENSÃO DA COBERTURA. ALEGAÇÃO DE ANGÚSTIA E DESGASTE COM A ASSINATURA DOS TÍTULOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O beneficiário do plano de saúde não deve ser obrigado a arcar com os custos do tratamento realizado no período compreendido entre o cancelamento indevido do plano de saúde e o restabelecimento do seguro determinado por decisão judicial.
2. O dano moral fica caracterizado quando da ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana. O dano moral não reside na angústia e desgaste sofrido pela vítima do evento danoso, o que constitui, em verdade, o resultado.
3. Inviável a compensação por dano moral quando, sem outras particularidades, vincula-se apenas a assinatura de título de crédito, de vez que isso eventualmente implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. Logo, não havendo presunção de dano moral, deve ficar demonstrada a ocorrência de violação significativa do direito da personalidade. De outro lado, no caso, a reparação pecuniária pelo fato que conduzira à emissão das notas promissórias já foi objeto de análise em outro processo.
4. Apelações conhecidas e não providas.